Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703404-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DESTRO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL DESTRO LTDA, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença nos autos 0036563-48.2005.8.07.0001 rejeitou a impugnação oposta pela agravante ao cumprimento de sentença em que se busca o pagamento dos valores reconhecidos em sentença proferida em Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública, na qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pleiteou a nulidade dos atos administrativos referentes à Portaria 214/2004, pela qual o Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento do DF autorizou o BRB a contratar financiamento, na forma do § 1° do artigo 2° do Decreto 24.430, de 2/3/2004, com a empresa agravante COMERCIAL DESTRO LTDA no montante de R$ 95.273.115,00 (noventa e cinco milhões duzentos e setenta e três mil cento e quinze reais). A sentença na Ação Civil Pública declarou a nulidade do benefício fiscal e condenou a agravante COMERCIAL DESTRO LTDA ao pagamento da quantia financiada relativa a ICMS não recolhido, acrescida de juros legais e correção monetária, quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Em 29 de agosto de 2013, o Ministério Público requereu o cumprimento de sentença, contra a empresa agravante no valor de R$ 2.648.235,48 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), tendo sido realizadas diversas penhoras nas contas bancárias da devedora COMERCIAL DESTRO LTDA, totalizando a quantia de R$ 109.800, 95 (cem mil reais, oitocentos reais e noventa e cinco centavos), expedido o respectivo alvará de levantamento, além de determinada a penhora da sede de seu estabelecimento, localizado na Av. Brasil, n 333, Bairro Pacaembu – Cascavel/PR. A agravante COMERCIAL DESTRO LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada. Na sequência, o cumprimento de sentença foi sobrestado em razão da Ação Cautelar n. 3802 que concedeu efeito suspensivo ao RE 851.421/DF, no qual o MPDFT busca reverter o julgamento da ADIN no 2012.00.2.014916-6 que reconheceu a constitucionalidade da Lei 4.732/11 que concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, débitos tributários iguais aos em discussão na presente demanda. Posteriormente, em razão da revogação do efeito suspensivo da Ação Cautelar n. 3802 o juízo a quo determinou a continuidade do cumprimento de sentença, com a consequente determinação da avaliação do bem penhorado. A agravante COMERCIAL DESTRO LTDA peticionou requerendo a perda superveniente do interesse de agir e a perda do objeto, alegando fato superveniente em razão da Edição da Lei Complementar 160, Convênio Confaz 190, Lei Distrital 6225/2018. Os pedidos formulados pela agravante foram indeferidos pela decisão impugnada pelo presente agravo. Eis o inteiro teor da decisão agravada: “Na petição de ID 46613610, a ré Comercial Destro LTDA. alegou a quitação do débito executado, a inexistência de legitimidade do Ministério Público executar o débito, a perda superveniente no interesse de agirem decorrência da remissão dos débitos prevista no Convênio Confaz no 190/2017, na Lei Complementar no 160/2017 e na Lei Distrital no 6.225/18, e a inexigibilidade da dívida executada, uma vez que o crédito tributário não teria sido lançado. Foram anexados documentos. Em defesa, os autores sustentaram que a suposta quitação do débito já havia sido decidida por esse Juízo em exceção de pré-executividade, que o Ministério Público é competente para figurar no polo ativo deste cumprimento de sentença e que a remissão indicada não se aplicaria ao caso. É o relatório. Decido. A ré requereu a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir e por perda do objeto, em razão de suposta quitação do débito e por remissão da Lei Distrital no 6.225/18, a qual teria remido a dívida, além da incompetência do Ministério Público em executar o débito. Preliminarmente, quanto à legitimidade ativa do autor, percebe-se que se trata de crédito perseguido a fim de se ressarcir o erário dos prejuízos causados pela edição da Portaria no 214/2014, em razão do não recolhimento do ICMS devido, conforme sentença de ID 26172303. Nos termos já discutidos nesses autos, percebe-se que o Ministério Público possui competência de figurar no polo ativo de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública (ID 26172303), conforme artigo 15, da Lei 7.347/1985, razão pela qual indefiro esse pedido. No mais, a ré Comercial Destro LTDA. argui que já quitou os débitos executados nessa demanda (ID 46613649). Em defesa, o autor afirma que tal alegação já foi decidida em exceção de pré-executividade de ID 26180080, não havendo que se falar em pagamento. Em análise à decisão de ID 26180351, vê-se que, de fato, a ré já alegou a suposta quitação do débito em exceção de pré-executividade (ID 26180080), tendo esse Juízo já decidido sobre. Não pode a ré, por mera petição sem apresentar justificativa plausível e fato novo, requerer novo julgamento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Dessa forma, como a tese da suposta quitação do débito já foi decidida por esse Juízo em 06/11/2014 (ID 26180351), indefiro esse pedido. A ré alega, ainda, a perda superveniente no interesse de agirem decorrência da suposta remissão dos débitos prevista no Convênio Confaz no 190/2017, na Lei Complementar no 160/2017 e na Lei Distrital no 6.225/18. Em defesa, o autor entendeu que é irrelevante se normas posteriores trataram de maneira diversa fatos ocorridos na vigência da Lei Distrital no 4.732/2011, em razão do princípio tempus regit actum que vigora no nosso ordenamento jurídico. De acordo com a ré, com a publicação da Lei Complementar n.o 160/17 e consequentemente do convênio ICMS n.o 190/17,foram remidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos, pela legislação distrital publicada até 8 de agosto de 2017. Conforme já dito, a presente ação trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública em que foi determinada a nulidade da Portaria n.o 214, de 26/11/2004, por meio do qual o Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal autorizou o BRB contratar financiamento, na forma do §1o do artigo 2o do Decreto n.o 24.430, de 02/03/2004, com a empresa ré Comercial Destro LTDA., além de condenar esta ao pagamento da quantia financiada à título de ICMS não recolhido (ID 26172303). Esse título judicial executado já transitou em julgado, não podendo eventual modificação legal posterior, tal como ocorreu com a Lei Complementar n.o 160/17, alterar o título, sob pena de violação à coisa julgada. Assim e em vista do princípio do tempus regit actum, não pode a Lei Complementar n.o 160 de 2017 alterar a sentença transitada em julgado de 15/10/2019, nem convalidar os vícios da Portaria n.o 214, de 26/11/2004, razão pela qual indefiro esse pedido. Por último, alega a ré que que a dívida é inexigível, uma vez que o ICMS não foi lançado. Conforme os argumentos supracitados, eventual falta ou não de lançamento da obrigação tributária é irrelevante, uma vez que o débito decorre do próprio título executado, o qual já reconheceu a existência de ICMS não recolhido (ID 26172303), razão pela qual indefiro esse pedido. Por fim, esclareça-se a ré que o cumprimento de sentença segue o procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil, o qual prevê a defesa da parte devedora apenas em impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525 do Código de Processo Civil) ou em exceção de pré-executividade, e, excepcionalmente em caso de eventual coisa julgada inconstitucional, o que não foi o caso (artigo 525, §12, do Código de Processo Civil e artigo 535, §8o do Código de Processo Civil). Dessa forma, não pode a ré, por meio de simples petição e fora do prazo processual previsto no Código de Processo Civil, sem ser caso de exceção de pré-executividade ou coisa julgada inconstitucional, impugnar o cumprimento de sentença. Em face das considerações alinhadas, rejeito os pedidos de ID 46613610. Chamo o feito à ordem para que a Secretaria exclua do polo passivo da demanda o Distrito Federal e o BRB, uma vez que se trata de cumprimento de sentença ajuizado apenas contra a ré Comercial Destro LTDA. Além disso, tendo em vista o transcurso do prazo, à Secretária para diligenciar acerca do retorno da precatória de ID 31616205.” Em suas razões recursais (ID 14212888, p.1-33), alega a agravante que a execução da sentença não pode prosseguir pelas seguintes razões: “1) MPDFT tem peticionado nas ações civis públicas informando a perda superveniente do interesse de agir, em razão da remissão. 2) A publicação do Convênio CONFAZ -ICMS 190/17, que regulamentou a Lei Complementar 160/17 assegurando a eficácia dos benefícios fiscais criados pelo DF – aplicado pelo Distrito Federal mediante a Lei 6.225/18; 3) Do julgamento da ADIN no 2012.00.2.014916-6 ajuizada pelo MPDFT contra a Lei no 4.732/11, razão pelo qual o MPDFT interpôs o RE no 851.421/DF no STF; 4) Da Remissão do Débito Tributário – Lei no 4.732/11; 5) Decisão proferida na Ação Cautelar no 3.802-DF garantindo a constitucionalidade da Lei no 4.732/2011 até julgamento do mérito do RE no 851.421/DF; 6) O Entendimento de todas as Turmas Cíveis do TJDFT e no sentindo da aplicabilidade da Lei no 4.732/11 em face do julgamento da ADIN no 2012.00.2.014916-6 – acórdãos em anexo!!! 7) Da incompetência do MPDFT para dar seguimento ao cumprimento de sentença. 8) Quitação do débito junto ao BRB.” (ID 14212888, 5-6) A agravante alega que foi publicado no Diário Oficial da União, em 18/12/17, o Convênio ICMS 190/17, que regulamenta a Lei Complementar 160/17, que assegura a eficácia dos benefícios fiscais criados unilateralmente pelos Estados e Distrito Federal em descumprimento ao disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. Com o advento do convênio ICMS 190/17, foram remidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos pela legislação distrital publicada até 8 de agosto de 2017 (ou até a data da reinstituição, desde que não ultrapasse 28 de dezembro de 2017. Afirma que o Convênio 86 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ de 30 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 05 de outubro de 2011, autorizou o Distrito Federal a remir possíveis débitos oriundos da diferença entre os valores pagos pelos contribuintes no Termos de Acordo de Regime Especial - TARE e o que seria devido pela apuração normal do ICMS, exatamente o caso dos autos. Aduz que, em face da autorização concedida pelo CONFAZ, foi editada a Lei Distrital 4.731/11, que concedeu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário advindo do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS. Destaca que a Lei Distrital 4.732/2011 foi considerada constitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2012.00.2.014916-6, de modo que o referido diploma normativo tem eficácia para remir o crédito tributário, impondo a extinção do cumprimento de sentença originário por perda superveniente do interesse de agir. Alternativamente, caso a Turma não reconheça a perda superveniente do interesse de agir, defende a decadência da pretensão executiva por não ter sido promovido o lançamento do crédito tributário nos 5 (cinco) anos posteriores à vigência da Lei Distrital 4.731/11. Por fim, requer: “a) Conceder o efeito suspensivo, nos termos do do Código de Processo Civil, para: a.1 determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão final do presente agravo de instrumento, e por conseguinte o recolhimento de eventual mandado de penhora que porventura já tenha sido expedido ou ordem eletrônica de bloqueio de recursos (bacenjud); b) Seja intimado o agravado, para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 527, V). c) A reforma total da decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo deferido, e determinando a extinção do cumprimento de sentença, pelos fatos e fundamentos apresentados. Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer que ao menos seja suspenso o processo até decisão final da ADI no 2012.00.2.014916-6.” Preparo recolhido (ID 14212896). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública que condenou a empresa COMERCIAL DESTRO LTDA ao pagamento da quantia financiada relativa a ICMS não recolhido, acrescida de juros legais e correção monetária, quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Na referida Ação Civil Pública, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pleiteou a nulidade dos atos administrativos referentes à Portaria 214/2004, pela qual o Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento do DF autorizou o BRB a contratar financiamento na forma do § 1° do artigo 2° do Decreto 24.430, de 2/3/2004, com a empresa agravante, no montante de R$ 95.273.115,00 (noventa e cinco milhões duzentos e setenta e três mil cento e quinze reais). Ocorre que, após prolação daquela sentença condenatória, o Distrito Federal editou a Lei 4.731/11, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão, nos termos dos Convênios ICMS 84 e 86/2011, dos créditos tributários suspensos, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Independente no momento de discussão aprofundada acerca da coisa julgada conforme destacado pela decisão agravada, o que não se revela aconselhável em sede de análise da concessão do efeito suspensivo ao recurso, há alguma possibilidade de que o crédito objeto do cumprimento de sentença possa ter sido alcançado pela remissão concedida pela referida Lei Distrital, o que será apreciado pelo Colegiado quando da análise do mérito. Assim, considerando que a manutenção da decisão agravada acarretaria dano grave de difícil reparação a agravante, já que estará sujeita a medidas constritivas com o prosseguimento da execução, uma vez que foi determinada pelo juízo a quo a penhora da sede de seu estabelecimento. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a decisão recorrida e o processo originário até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora